Tribunal: TJSP
Processo: 1024536-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DÉBITO INDEVIDO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.– Fraude Bancária – "Golpe do falso funcionário" – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR – Nulidade de sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA – Documentos encartados aos autos, no transcorrer do feito, já se demonstraram suficientes para apreciação do mérito da causa. Preliminar rejeitada -

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DÉBITO INDEVIDO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.– Fraude Bancária – "Golpe do falso funcionário" – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR – Nulidade de sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA – Documentos encartados aos autos, no transcorrer do feito, já se demonstraram suficientes para apreciação do mérito da causa. Preliminar rejeitada - MÉRITO – Tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro golpista havido fora do âmbito das dependências bancárias e, ainda, por culpa exclusiva da autora – Descabimento – Renúncia da ré à instrução pugnando expressamente pelo julgamento antecipado – Ônus da prova da regularidade de seu serviço não exercido – Fatos incontroversos (não impugnados em contestação) que remetem à falha proclamada na sentença, ao nexo de causalidade com o dano e à consequente responsabilidade objetiva pela reparação – Ligação de pessoa se passando por funcionário do Banco réu, dispondo de qualificação, dados bancários da autora e da própria agência, utilizando-se, inclusive, do número de telefone correspondente e do nome de sua gerente – Falha na prestação do serviço e dever de segurança – Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo, se necessário, o bloqueio, suspensão ou rejeição do que destoa do padrão perfil consumidor/cliente. Hipótese de fortuito interno e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Operações ilegítimas que destoam do perfil do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) e Súmula 479 do C. STJ) – Restituição de valores oriundos da fraude, bem proclamados na r. sentença - Sentença mantida - HONORÁRIA RECURSAL – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, com majoração da honorária -: 10 para 15% - Tema 1059 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.